Tribunal: TJDFT
Processo: 0739406-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739406-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS, P. O. R., P. O. R., P. O. R., PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CICERO VIEIRA DA SILVA, MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA OLIVEIRA SANTOS E OUTRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0702935-54.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido expedição de alvará, nos seguintes termos (ID 249288203 dos autos de origem): “Indefiro a expedição de alvará, porquanto os depósitos foram efetuados nos autos no 0710916- 76.2020.8.07.0003, que por sua vez, foram remetidos à Segunda Instância, não sendo possível neste momento a expedição de alvará.” Nas razões recursais de ID 76263245, as agravantes discorrem que ajuizaram ação de conhecimento com a finalidade de pleitear o ressarcimento por danos morais e materiais e fixação de alimentos causados pelos agravados em decorrência de acidente de trânsito. Narram que foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido efetue o pagamento mensal de 2/3 da remuneração do de cujus à época do sinistro, ou seja, 2/3 de R$1.549,25, sendo destinado 1/5 para cada autora, por meio de depósito judicial nos próprios autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Informam que a sentença de ID 17239401 dos autos de origem confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus solidariamente ao pagamento de pensão civil, equivalente a 2/3 do rendimento líquido do de cujus, na proporção de 1/5 para cada uma das autoras tendo como termo inicial a morte de Antônio; o termo final em relação as filhas será no dia em que atingirem 25 anos de idade e para a esposa da vítima a data em que o falecido atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, ou seja, 76 anos e 8 meses, ou até seu falecimento. Afirmam que o recurso de apelação tem efeito somente devolutivo, tendo em vista a concessão da tutela provisória, razão pela qual requerem o levantamento as verbas depositadas. Sustentam que a decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que inexiste concessão de efeito suspensivo para o levantamento dos valores depositados. Salientam, ainda, que o artigo 520, IV, do CPC, dispensa a caução quando se trata de crédito de natura alimentar, restando demonstrado o risco da demora da efetiva prestação jurisdicional. Com esses fundamentos, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar o levantamento imediato das verbas de natureza alimentar depositadas em juízo por meio de alvará eletrônico em nome do advogado das agravantes. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para confirma a decisão que antecipou a tutela recursal. Sem preparo, tendo em vista concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 185136254 dos autos de origem). Intimadas as agravantes a se manifestarem quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, informam que se encontram presentes todos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, tendo a parte devidamente fundamentado as razões de fato e de direito para modificar a decisão agravadas (ID 76570603). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de expedição de alvará em autos de cumprimento provisório de sentença de valores depositados a título de alimentos na ação principal que se encontra em fase recursal. Analisando os autos (AIREsp 0710916-76.2020.8.07.0003), verifico que foi interposto recurso especial em face do v. acórdão n° 1881326 que manteve a r. sentença na forma em que foi proferida. Em decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça foi inadmitido o recurso especial, encontrando-se os autos aguardando julgamento de agravo em recurso especial. Como se sabe, o recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520 do CPC. Assim, ciente de que o cumprimento provisório de sentença é a execução cabível na pendência de recurso sem efeito suspensivo, a ausência do trânsito em julgado dos autos principais não obsta a exequibilidade do título executivo judicial formado com o julgamento da apelação, tendo em vista que eventual recurso especial ou extraordinário não tem efeito suspensivo, permitindo, assim, que a decisão colegiada surta seus efeitos, podendo ser objeto de cumprimento provisório, a teor do disposto no art. 520 do CPC. Sucede que, o conflito em questão não diz respeito à possibilidade de expedição de alvará em decorrência do cumprimento provisório de sentença, mas, sim, quanto à possibilidade expedição de alvará em valores depositados em conta vinculada a processo de conhecimento (autos principais). De acordo com o d. Magistrado não é possível o levantamento de valores depositados nos autos no 0710916- 76.2020.8.07.0003. As agravantes fundamentaram o recurso tão somente no fato de que apelação tem efeito somente devolutivo, tendo em vista a concessão da tutela provisória, razão pela qual requerem o levantamento as verbas depositadas. É evidente o descompasso entre as razões do agravo de instrumento e o que restou decidido na decisão agravada. As questões tratadas na decisão agravada não foram impugnadas pelas agravantes. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade de parte do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - grifos nossos); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Nesse sentido, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator